Tribunal: STJ
Processo: 5003429-10.2021.8.13.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001829 - MG(2025/0279583-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal, visando
ao reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n.
), decorrente da cobrança de TLF e ISS referentes ao exercício de
35/2020
2015, sob o fundamento de ausência de processo administrativo, bem como
de indicação da origem e do fundamento legal do débito. Na sentença,
julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
reformada, com o reconhecimento da nulidade do crédito objeto da
execução.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial:
e ausência de
Súmula n. 284/STF
prequestionamento. A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 284/STF
e ausência de prequestionamento.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade,
para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade
com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos
de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
Documento eletrônico VDA54487733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 55cf4801-c00c-4907-beb7-3a2335846ea3

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 888.241/ES,
julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relatora
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 55cf4801-c00c-4907-beb7-3a2335846ea3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001829 - MG (2025/0279583-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal, visando ao
reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 35/2020),
decorrente da cobrança de TLF e ISS referentes ao exercício de 2015, sob o
fundamento de ausência de processo administrativo, bem como de indicação
da origem e do fundamento legal do débito. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal
a sentença foi reformada, com o
a quo,
reconhecimento da nulidade do crédito objeto da execução.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial:
e ausência de
Súmula n. 284/STF
prequestionamento. A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial:
e
Súmula n. 284/STF
ausência de prequestionamento.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
Documento eletrônico VDA53008438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:11
Código de Controle do Documento: 9bc424ad-f0ff-4c40-9d70-5ecbbe379acf

negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDA - FATO DESCONSTITUTIVO -
ÔNUS DO RÉU - EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDA - TAXA DE LICENÇA E
FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA - RECURSO
DESPROVIDO. INCUMBE AO EMBARGANTE O ÔNUS DE DESCONSTITULR O
DIREITO DO AUTOR, CONSUBSTANCIADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE
EMBASA A EXECUÇÃO. NÃO SE DESONERANDO O DEVEDOR DE SEU ÔNUS
PROBATÓRIO, DEVE SER MANTIDA A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONSIDERANDO O CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL INERENTE ÀS TAXAS,
LEGÍTIMA A COBRANÇA, PELO MUNICÍPIO, DA TAXA DE LICENÇA E
FUNCIONAMENTO (TLF).

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53008438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:11
Código de Controle do Documento: 9bc424ad-f0ff-4c40-9d70-5ecbbe379acf

VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de:
e ausência de prequestionamento .
Súmula n. 284/STF
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice da
e ausência de prequestionamento, são insuficientes, pela sua
Súmula n. 284/STF
generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer
argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso
especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria
tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
15/12/2017)

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
Documento eletrônico VDA53008438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:11
Código de Controle do Documento: 9bc424ad-f0ff-4c40-9d70-5ecbbe379acf

não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
.
4/12/2014)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
12/12/2017)

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
Documento eletrônico VDA53008438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:11
Código de Controle do Documento: 9bc424ad-f0ff-4c40-9d70-5ecbbe379acf

relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:11
Código de Controle do Documento: 9bc424ad-f0ff-4c40-9d70-5ecbbe379acf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.829 / MG
Número Registro: 2025/0279583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240201335 10000240201335004 50034291020218130035
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
TERMO
Documento eletrônico VDA54470313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: dfe42a6f-258c-4daf-b35d-aa8c3fb1ff59

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: dfe42a6f-258c-4daf-b35d-aa8c3fb1ff59